Tribunal: STF
Processo: ARE 1427037
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Devolução de contribuição previdenciária. Demora na conclusão de pedido de aposentadoria. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado do Pará que determinou a restituição de contribuições previdenciárias recolhidas após o 90º dia de tramitação de pedido de aposentadoria de servidor. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as contribuições previdenciárias cobradas de servidor público devem ser restituídas em razão de demora da Administração em examinar o seu pedido de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, no julgamento do AI 764.703 (Tema 199/RG), afirmou o caráter infraconstitucional de discussão acerca da incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que se afastou do serviço após o pedido de aposentadoria.



    4. A discussão sobre o direito à restituição de contribuições decorrente de demora da Administração para concluir pedido de aposentadoria igualmente exige o exame da legislação infraconstitucional sobre prazos e processos administrativos. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a restituição de contribuições previdenciárias incidentes após o 90º dia de pedido de aposentadoria de servidor público”.